Tribunal: STJ
Processo: 1017439-52.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880813 - SP
(2025/0085080-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AMERICO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BARATELLA
AGRAVANTE
: ANTONIO SILVEIRA GARCIA FILHO
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA DINIZ
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE
: JOSE MARIA VIZENTIN
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARCIO CAMPOS BENINCASA
AGRAVANTE
: NELSON ALVES PEIXOTO
AGRAVANTE
: WILSON TONOLLO
ADVOGADOS
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES -
SP172740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
TEMA
18/TJSP,
MANTIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
Documento eletrônico VDA54712856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 05f492ed-fd60-4948-8f54-b358545b67d9

mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54712856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 05f492ed-fd60-4948-8f54-b358545b67d9

Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 05f492ed-fd60-4948-8f54-b358545b67d9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880813 - SP (2025
/0085080-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AMERICO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BARATELLA
AGRAVANTE
: ANTONIO SILVEIRA GARCIA FILHO
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA DINIZ
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE
: JOSE MARIA VIZENTIN
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARCIO CAMPOS BENINCASA
AGRAVANTE
: NELSON ALVES PEIXOTO
AGRAVANTE
: WILSON TONOLLO
ADVOGADOS
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
DANIELA
FERNANDES
ANSELMO
GONÇALVES
RODRIGUES - SP172740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
MANTIDA
TEMA 18/TJSP,
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na Corte
de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de
origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da
falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
CPC/2015
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente,
é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte
de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
no recurso especial (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.764.914/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
. A matéria deve ser:
8/11/2018,
23/11/2018)
i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4
/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.459.940/SP,
Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente
24/5/2016,
2/6/2016)
com a matéria (AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp 1.433.961/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
V - A parte recorrente não comprova a alegação de dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
PRESCRIÇÃO - A contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3o do Decreto no
20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração do mandado de segurança
coletivo, porquanto o direito ao recalculo ali pleiteado se viu reconhecido - Decreto de
prescrição afastado - Recurso parcialmente provido, nesta parte. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA SPPREV - Não cabimento -
§ 2o da Lei Complementar no 1.010/2007 -
Art. 40,
Transferência das funções previdenciárias da CBPM para a SPPREV - Preliminar afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração por associação legalmente
constituída - Comprovação de filiação à associação - Desnecessidade - Artigo 21, da
- Preliminar afastada. AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de
Lei no 12.016/2009
quinquênios e sexta- parte concedido em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da
aludida verba no quinquênio anterior à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da
exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que a sentença
concessiva da segurança tenha passado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela
Ausência de pressupostos indispensáveis à regular apreciação do mérito Tese firmada no
IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000 da Turma Especial da Seção de Direito Público desta
Corte, Tema 18, mantida em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça -
Posterior trânsito em julgado que não convalida o vício, já que as condições da ação são
aferidas quando do ajuizamento - Carência da ação reconhecida. Recurso dos autores
parcialmente provido, para afastar o decreto de prescrição. Extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos do
VI, do
art. 485,
CPC/2015.

Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos que
foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Considarando-se que não há determinação de sobrestamento, não é viável a
suspensão do processo.
Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

Trata-se, na origem de ação de cobrança proposta por pensionista e policiais
militares inativos, visando ao recebimento das diferenças dos quinquênios e da sexta-parte,
do quinquênio anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 0600594-
25.2008.8.26.0053 (AC no 994.08.178766-0). A r. sentença julgou extinto o processo, com
exame do mérito, ante o reconhecimento da prescrição. A decisão foi mantida no Tribunal
a quo.
A Corte de origem considerou a carência da ação e afastou a possibilidade de
cumprimento provisório do julgado conforme se confere dos seguintes trechos do Acórdão:
Desse modo, a circunstância dos autos não autoriza a cobrança por meio desta ação, sem
que houvesse o decreto do trânsito em julgado da r. sentença proferida no Mandado de
Segurança Coletivo. Frise-se que a questão dos juros aplicáveis à espécie foi tratada quando do
julgamento do recurso de apelação, motivo pelo qual enquanto houvesse Recurso Especial
pendente de apreciação pela Presidência desta C. Corte não havia como se certificar o trânsito
em julgado definitivo da causa. Dessa forma, e considerando que a decisão proferida na
apelação cível no 994.08.178766-0 (0178766-03.2008.8.26.0000/50000) não se encontrava
acobertada pela imutabilidade da coisa julgada quando do ajuizamento da ação, o pagamento
das verbas devidas dentro do quinquênio que antecedeu o writ era inviável ante a ausência de
título executivo judicial hábil. Registre-se, ainda, que no cumprimento provisório de sentença
(processo no 0042726-78.2010.8.26.0053) houve apenas a determinação de apostilamento do
recálculo determinado pela r. sentença concessiva do mandado de segurança coletivo e não a
determinação do pagamento, conforme decisão publicada em 21.11.2016.
[...]
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de segurança
coletivo, mas da inviabilidade de cobrança desprovida de título judicial passado em julgado.
De outra parte, o trânsito em julgado no Mandado de Segurança original não tem o condão de
afastar a necessidade de comprovação de sua ocorrência que deve se dar no ajuizamento, como
condição da ação e não no seu transcurso. A esse respeito, firme a Jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça quanto ao momento da comprovação da legitimidade de parte,
também condição de ação, cuja tese se aplica ao interesse processual.
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da
Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia principal
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial".
Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de
recurso especial não foram objeto de análise na Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi
objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do
recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é
CPC/2015
necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
211/STJ) e indicação de violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.764.914/SP,
DJe
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
8/11/2018,
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.443.520/RS,
Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao
10/4/2019)
Tribunal
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a
24/5/2016,
2/6/2016)
matéria (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.433.961/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

As ementas transcritas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
c
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido
interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado,
com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.235.867/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe

13/3/2018,

19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.717.512/AL,
DJe
Cumpre ressaltar ainda, que a incidência do Óbice Sumular n. 7
17/4/2018,
23/5/2018.
/STJ, relativamente à mesma matéria objeto do recurso especial interposto com fundamento
na alínea
, impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os
a
paradigmas apresentados. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 864.923/SC,
Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria julgado em DJe 22/3/2021, 6/04/2021;
AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, ,
REsp 1819017/RO
julgado em DJe 09/03/2021, 22/03/2021.
Por fim, o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com entendimento
adotado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para ajuizar a ação de cobrança
Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

das parcelas anteriores à impetração, é necessário o trânsito em julgado material do writ
coletivo.
Ademais, ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação,
pressuposto processual para o desenvolvimento válido do processo, não é possível a
superação do vício em razão de fato superveniente, impondo-se aos autores a propositura
de nova ação de cobrança.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO AFASTA A CARÊNCIA
DA AÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial 1.764.459/SP (AgInt), em votação por maioria, firmou o entendimento de que,
"ausente o interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, pressuposto processual para
o desenvolvimento válido do processo, não é possível a superação do vício em razão de fato
superveniente, impondo-se aos autores a propositura de nova ação de cobrança" (AgInt nos
EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp 1.764.459/SP,
em
DJe de
.
27/8/2024,
12/9/2024)
2. Considerando que o mandado de segurança coletivo aqui tratado foi impetrado em
que a ação de cobrança foi ajuizada em
e que a certificação do trânsito
28/8/2008,
9/2/2017
em julgado do writ somente ocorreu em
deve ser reconhecida a ausência de
28/10/2021,
interesse de agir quando da propositura desta ação a impedir o seu prosseguimento, facultando-
se aos autores o direito de ajuizar nova ação de cobrança.
3. Ressalva de entendimento pessoal de que a "impetração do mandado de segurança é
medida que interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante à ação de cobrança das
parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do remédio constitucional, sendo
reiniciada a contagem do prazo prescricional, pela metade, após o seu trânsito em julgado
[...]", e de que, devido ao "trânsito em julgado do writ, não há óbice que impeça o retorno dos
autos à origem para que se prossiga no julgamento da ação de cobrança" (voto-vista proferido
quando do julgamento do agravo interno interposto no
de relatoria da
REsp 1.764.459/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
12/9/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.408.254/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE
VALORES REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE
MANDAMUS COLETIVO. INTERESSE DE AGIR. TRÂNSITO EM JULGADO
SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. QUESTÃO
DE ORDEM NO TEMA N. 1.146/STJ.
I - Tema afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 1a Seção sobre a controvérsia
acerca da caracterização do interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança com base no
lustro anterior à impetração de mandado de segurança coletivo ainda em curso.
II - Noticiado o trânsito em julgado superveniente do mandamus, em sede de questão de
ordem, aquele colegiado determinou a desafetação do tema de modo a permitir o ajuizamento
de uma nova ação de cobrança, dentro do lustro prescricional.
III - Reafirmou-se, na oportunidade, a orientação jurisprudencial desta Corte segundo a
qual, para ajuizar a ação de cobrança das parcelas anteriores à impetração, é necessário o
trânsito em julgado material do writ coletivo.
IV - Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial dos servidores.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.764.459/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
12/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE.
PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO MS COLETIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência - SPPREV objetivando a cobrança das diferenças de quinquênio e da sexta-parte,
do quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo. Na sentença,
extinguiu-se o processo, sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II - No tocante ao suscitamento de fato novo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido
de que a admissão da sua análise, de acordo com o
do CPC, apenas seria possível nas
art. 493
hipóteses em que, ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso especial, este Tribunal
for julgar a causa.
III - No caso em exame, o não conhecimento do recurso especial impede que se
perscrutem as consequências do fato superveniente consistente na certificação posterior do
trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.
IV - A não cognoscibilidade deve ser mantida, em razão de estar o acórdão do Tribunal
a quo em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da necessidade de trânsito em
julgado do mandado de segurança para que haja o ajuizamento da ação de cobrança
relacionada a valores pretéritos, o que acarreta a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

V - Ainda que se superasse o óbice mencionado, o preenchimento posterior de
pressuposto processual não convalida o vício inicialmente constatado. Isso porque a sua
comprovação no momento do ajuizamento da ação é necessária para a constituição e
desenvolvimento válidos do processo.
VI - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão
nos termos da fundamentação.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.391.654/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:14
Código de Controle do Documento: 2a73d2e8-33ae-47dc-aec3-1761f7b0d8ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.880.813 / SP
Número Registro: 2025/0085080-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01787660320088260053 06005942520088260053 10174395220178260053 101743952201782600532
1787660320088260053 6005942520088260053 600594252008826005310174395220178260053
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMERICO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BARATELLA
AGRAVANTE
: ANTONIO SILVEIRA GARCIA FILHO
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA DINIZ
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE
: JOSE MARIA VIZENTIN
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARCIO CAMPOS BENINCASA
AGRAVANTE
: NELSON ALVES PEIXOTO
AGRAVANTE
: WILSON TONOLLO
ADVOGADOS
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES
- SP172740
Documento eletrônico VDA54684366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: f7b6a138-86a3-4c08-b1a7-80950bf508a6

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AMERICO FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BARATELLA
AGRAVANTE
: ANTONIO SILVEIRA GARCIA FILHO
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA DINIZ
AGRAVANTE
: JOAO RODRIGUES GOMES
AGRAVANTE
: JOSE MARIA VIZENTIN
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARCIO CAMPOS BENINCASA
AGRAVANTE
: NELSON ALVES PEIXOTO
AGRAVANTE
: WILSON TONOLLO
ADVOGADOS
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARINA GRISANTI REIS MEJIAS - SP139753
DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES
- SP172740
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: f7b6a138-86a3-4c08-b1a7-80950bf508a6